Tribunal: TJDFT
Processo: 0745587-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. COMPRESSÃO E BLOQUEIO EPIDURAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os relatórios médicos juntados pela autora evidenciam o padecimento da paciente por compressão e bloqueio epidural, e, malgrado a necessidade do tratamento, a operadora do plano esquivou-se com base em parecer unilateral para negar a cobertura. A indicação do profissional que atende a autora, por acompanhar o caso e perceber a piora gradual do incômodo, não pode ser desconsiderada por quem não tem o histórico de eventos negativos que conduziram à decisão quanto ao tratamento cirúrgico.
2. Quanto aos danos morais, conquanto se trate de descumprimento contratual considera-se que sejam devidos diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que se admite uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes. No caso, sopesadas as circunstâncias e tendo em vista que houve tutela de urgência, considero suficiente o valor total de R$5.000,00 (cinco mil reais)
3. Ambos recursos desprovidos.